Tribunal: TJBA
Processo: 8005256-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005256-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por OI S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, confirmando decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de produção de prova pericial contábil e de prorrogação do prazo para cumprimento de obrigação de fazer, em ação judicial em fase de cumprimento de sentença. A embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, visando à reforma do julgado. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém os vícios de omissão ou contradição aptos a ensejar a oposição de embargos de declaração. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. A decisão foi calcada na análise dos documentos e fatos do processo, notadamente a ausência de justificativa para a produção de prova pericial e a inadequação do pedido de prorrogação do prazo. A pretensão da embargante revela mero inconformismo e intento de rediscussão de matéria já exaustivamente examinada e decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005256-30.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante OI S.A. e como apelada MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.